Tribunal: TJSP
Processo: 1006554-47.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, UMA VEZ QUE FIGUROU COMO RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO EMPRÉSTIMO INTERMEDIADO PELO SEU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES QUE INTEGRAM A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, UMA VEZ QUE FIGUROU COMO RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO EMPRÉSTIMO INTERMEDIADO PELO SEU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES QUE INTEGRAM A MESMA CADEIA DE CONSUMO, NOS TERMOS DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.

MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PORQUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS CORROBORAM A ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE FOI INDUZIDA EM ERRO POR CORRESPONDENTE DO BANCO, POIS NÃO TINHA CIÊNCIA DE QUE ESTAVA CONTRATANDO UM NOVO EMPRÉSTIMO.

COMPROVAÇÃO DE QUE, MESMO APÓS TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DO CONTRATO E REALIZADO A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA, A CONSUMIDORA SOFREU DESCONTOS DAS PARCELAS DO REFERIDO EMPRÉSTIMO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

PERTINÊNCIA DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, DIANTE DO ENQUADRAMENTO DO CASO NA REGRA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.

SUFICIÊNCIA DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PERSONALIDADE ("DAMNUM IN RE IPSA").

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 10.000,00, UMA VEZ QUE ESSA QUANTIA SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.